Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709001-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, TEREZINHA NERES DA ROCHA FONTENELE, TEREZINHA NERES DE SOUZA, TEREZINHA NUNES VALENTIM MARTINS, TEREZINHA OLIVEIRA NERES, TEREZINHA PAIXAO VIEIRA DE SOUSA, TEREZINHA PEDREIRA MENESES, TEREZINHA DA SILVA ARAUJO, TEREZINHA PEREIRA DE ANDRADE, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TEREZINHA PEREIRA PESSOA COUTO REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo SINDICATO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face de acordão proferido pela TERCEIRA TURMA CIVEL. Intime-se a parte embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023 15:04:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador